Tribunal: TJSP
Processo: 2068496-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068496-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes LUCAS DA
SILVA DE SOUZA e BRUNO DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
2
VOTO no 27265
HABEAS CORPUS no 2068496-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Itaquaquecetuba 1a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: LUCAS DA SILVA DE SOUZA e BRUNO DA SILVA LIMA
Habeas corpus com pedido liminar Roubo qualificado
Pretensão de revogação da prisão preventiva ou sua
substituição por cautelares diversas do cárcere - Alegação
de inocência dos pacientes ante a ausência de indícios
suficientes de autoria, de ausência dos requisitos para a
decretação da prisão preventiva e de falta de
fundamentação idônea da decisão, bem como em razão da
pandemia de Covid-19 Ausência de indícios suficientes
de autoria - Análise que demanda matéria fática-probatória
e se confunde com o mérito da ação penal -
Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório
através da estreita via do habeas corpus Mérito que
deverá ser analisado pelo MM. Juízo a quo - Pelo quanto
trazido aos autos há elementos suficientes de autoria -
Prisão preventiva - Decisão que decretou a prisão cautelar
dos pacientes bem fundamentada, entendendo estarem
presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da
prisão
Crimes que, por sua natureza, gravidade e
violência, demonstram a personalidade deturpada do
paciente, justificando-se a prisão cautelar para a garantia
da ordem pública e aplicação da lei penal nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal Eventuais
condições favoráveis do paciente não garantem direito à
liberdade provisória se a manutenção da custódia é
recomendada por outros elementos constantes dos autos
Presentes os pressupostos da prisão preventiva Medidas
cautelares diversas da prisão que não se mostram
suficientes ao caso - Pandemia Covid 19 Unidades
prisionais que reforçaram medidas de prevenção Não há
indícios no caso concreto que os pacientes estejam com a
saúde em risco - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
3
favor dos pacientes BRUNO DA SILVA LIMA e LUCAS DA SILVA DE
SOUZA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, nos
autos do processo no 1500696-59.2020.8.26.0616.
Alega, em síntese, que os pacientes tiveram suas prisões
decretadas e estão sendo processados em razão da prática dos crime de roubo
qualificado, mas seria o caso de revogação da medida.
Sustenta não existir indícios suficientes de autoria capazes
de justificar sua custódia cautelar.
Argumenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal, seja porque ausente fundamentação idônea sobre a
necessidade da aplicação da medida extrema.
Por fim, afirma que devido o cenário da pandemia do
Covid-19, o paciente também se enquadra dentro dos termos estabelecidos na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se imperiosa
a mencionada revogação, ante a falta de segurança ao seu direito à vida e à
saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Assim, requer, liminarmente, seja revogada a prisão
preventiva dos pacientes, expedindo-se o competente alvará de soltura. Ao
final, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Subsidiariamente,
pretende a substituição da custódia pelas demais cautelares trazidas pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
4
319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 107), e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 110/112), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 119/127).
É o relatório.
Inicialmente, quanto às alegações de ausência de indícios de
autoria, sendo os réus inocentes, exigem discussão acerca de matéria fática-
probatória e se confundem com o mérito da ação penal em trâmite, cuja
análise é reservada ao MM. Juízo a quo, a quem cabe colher e valorar a prova
no momento da prolação da sentença, sendo descabido fazê-lo pelo presente
remédio constitucional.
Como cediço, pela via do habeas corpus, não é admissível a
discussão das provas existentes nos autos. Aliás, caso isso ocorra e os
pacientes não concordem com a r. sentença que analisará o mérito da ação
penal, o caminho a ser seguido será o do Recurso de Apelação, se for o caso.
Quanto à revogação da prisão preventiva, inviável a
concessão da presente ordem de habeas corpus, já que não se mostra
manifesto o constrangimento ilegal em prejuízo dos pacientes.
Consta dos autos que os pacientes foram denunciados, como
incursos no art. 157, § 2o, inciso II do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
5
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o
fundamento de que estão presentes prova da existência de dois crimes de
roubo, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se
mostrando suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da
prisão; o que certamente autoriza a decisão (fls. 89/91).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a
mencionada r. decisão, que decretou a prisão preventiva dos pacientes está
bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia
cautelar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual respondem os pacientes é de
extrema gravidade, que causam perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, os pacientes apresentam grau elevado
de periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restarem condenados.
Devido a esses motivos desfavoráveis, os pacientes não
tiveram o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
6
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL.
RHC.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA.
PORTE
ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que
mantiveram
a
custódia
cautelar
do
paciente,
se
demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se aos
termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante,
sendo que a gravidade do delito e a periculosidade do
agente podem ser suficientes para motivar a segregação
provisória como garantia da ordem pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não
são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória,
se a manutenção da custódia é recomendada por outros
elementos dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do
STJ data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na
gravidade dos delitos praticados e nas circunstâncias do crime, decretou a
prisão preventiva dos pacientes.
Também não há qualquer constrangimento ilegal praticado
pela d. autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva, mesmo sendo
os pacientes primários, por se tratar de circunstância que não exclui a
incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob
pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
7
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes
e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem
pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução
criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 9a
edição, São Paulo: Editora RT, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO
E
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado
de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que
demonstre a existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha
perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a
decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas
considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da medida extrema, destacando o modus
operandi (roubo à agência dos correios, com emprego de
arma de fogo, mediante ameaça às pessoas que se
encontravam no local) e a necessidade de garantia da
ordem pública e de asseguração da aplicação da lei penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
8
ressaltando não estarem comprovados nos autos a
residência fixa e o trabalho lícito.
3. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva. Precedentes.
4. Recurso ordinário improvido.
(STJ RHC 55.688/PA, Relator: Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 13.10.2015

grifos do Relator).
Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os requisitos
que poderiam colocá-los em liberdade, estes não são fatores que impeçam a
manutenção no cárcere, por ser o crime tratado nos autos de extrema
gravidade e violência.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave dos delitos supostamente
praticados pelos pacientes, bem como a sua personalidade deturpada voltada
ao cometimento de crimes.
No tocante a Recomendação n 62 do Conselho Nacional de
Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de recomendação, não tendo o
condão de vincular ou ordenar qualquer comando decisório. Portanto, a
aludida recomendação não se traduz em imediata concessão automática do
benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento prisional
onde os pacientes se encontram não usufruirão de proteção ou mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068496-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27265
9
atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial n. 7
de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a contenção
da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional. Ainda, a
Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado outras
providências como a proibição de ingresso de visitantes aos detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior Tribunal
de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos
bens juridicamente tutelados na norma penal”.
Assim, conforme explicitado, não há se falar em concessão
da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente e presentes os pressupostos que
autorizam a custódia cautelar.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator